Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Revisão de Contrato - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios - Capitalização mensal de juros - Comissão de permanência - Despesas decorrentes da inadimplência - Ausência de abusividade.

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. Inexiste previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.